Tribunal: TJMT
Processo: 1021745-65.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021745-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JUSSARA HACK - CPF: 019.606.629-88 (AGRAVANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), SIRLEIA MARGARET SGOBI MARTINS SIQUEIRA - CPF: 898.375.682-91 (AGRAVADO), EDUARDO HACK NETO - CPF: 019.926.559-36 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIPEDES BASANULFO MELO CAROLA - CPF: 581.830.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO PORTILHO SOBRINHO - CPF: 001.382.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ART. 966, § 4º, CPC. CABIMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória de sentença homologatória, acolheu embargos de declaração e manteve a Agravada na posse de imóvel rural objeto de acordo homologado judicialmente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível ação anulatória para impugnar cláusulas de acordo homologado por sentença transitada em julgado ou se a via adequada seria ação rescisória.

III. Razões de decidir

O art. 966, § 4º, do CPC admite a anulação de atos de disposição de direitos homologados judicialmente, desde que se alegue a presença de vícios de vontade ou ilegalidades.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a ação rescisória somente é cabível quando o magistrado profere juízo de valor sobre o conteúdo da transação. Em hipóteses em que a homologação se limita à verificação da regularidade formal, a impugnação deve ocorrer por meio de ação anulatória.

No caso, a homologação limitou-se à chancela formal da transação, razão pela qual correta a escolha da via anulatória e a manutenção da decisão que reconheceu sua pertinência.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento

É cabível ação anulatória, e não rescisória, para impugnar acordo homologado judicialmente quando o magistrado não emite juízo de valor sobre o mérito da transação, limitando-se à verificação da regularidade formal do ato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JUSSARA HACK
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá (Dra. Adriana Sant’Anna Coningham), que, nos autos da Ação Anulatória de Sentença Homologatória nº 1021814-71.2025.8.11.0041, acolheu Embargos de Declaração da parte adversa, mantendo-a na posse do imóvel rural com área de 101.7141 hectares, desmembrados da área da Fazenda Paraná, localizada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade–MT, mesmo após decisão transitada em julgado que determinava sua saída.

A Agravante destaca que já existe precedente desta Câmara (RAI nº 1028975-95.2024), envolvendo as mesmas partes. O acórdão já havia reconhecido que o acordo homologado por sentença Já tinha transitado em julgado e que a alegação de "força maior" (doença da Agravada) não podia ser acolhida.

O acórdão anterior estabeleceu que:

- o acordo homologado por sentença transitada em julgado adquire força de coisa julgada material, não podendo ser modificado em fase de cumprimento de sentença, salvo por meio de ação própria e nas hipóteses previstas em lei;

- a alegação de força maior deve ser devidamente comprovada, demonstrando-se evento imprevisível e irresistível que impossibilite o cumprimento da obrigação, o que não ocorreu no caso concreto;

- a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais impedem a revisão de obrigações livremente pactuadas sem a devida demonstração de circunstâncias excepcionais que justifiquem a inadimplência.

A Agravante argumenta que a "ação anulatória" proposta pela Agravada nada mais é do que uma repetição dos argumentos já rechaçados em diversas decisões judiciais, o que "
fulmina ex radice
" a pretensão.

Diante do exposto, a Agravante requer:

I-)
a concessão do efeito suspensivo;

II-)
a revogação da decisão agravada, para restabelecer o o cumprimento do mandado de reintegração.

A tutela recursal foi indeferida no id. 298488370.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou suas contrarrazões (ID 303728857), nas quais defende a manutenção integral da decisão recorrida.

Argumenta, em suma, que o recurso da Agravante parte de uma premissa jurídica falaciosa, ao confundir os limites objetivos da coisa julgada, discutidos em sede de cumprimento de sentença, com a cognição ampla e autônoma da Ação Anulatória.

Sustenta que a via eleita é o instrumento processual idôneo para questionar a validade de cláusulas de um acordo homologado, especialmente quando se alega abusividade e a ocorrência de força maior.

Reitera a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, a saber, a probabilidade do direito, consubstanciada na manifesta abusividade das cláusulas 23 e 30 do pacto, que preveem a perda total dos valores pagos, e o perigo de dano, representado pela iminência de ser despojada de sua moradia.

Por fim, classifica o recurso como protelatório e pugna por seu total desprovimento.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

A Agravada busca a declaração de nulidade ou revisão da Cláusula 23 do acordo entabulado em 2018 (id. 297001375), que foi homologado judicialmente. A Agravante transcreve a Cláusula 23:

Se a compradora (Agravada) deixar de pagar qualquer valor, o contrato poderá ser rescindido pela vendedora (Agravante).

A compradora perderá o direito de reaver valores já pagos (arras e multa contratual) e responderá por perdas e danos.

A vendedora será autorizada a reintegrar-se imediatamente na posse do imóvel, independentemente de indenização ou retenção por benfeitorias.

A Agravante questiona a alegada abusividade da Cláusula 23, especialmente porque a Agravada pagou 4 das 6 parcelas pactuadas e só se tornou inadimplente em 25/06/2022, quando deveria pagar a 5ª prestação.

A Agravante considera que isso configura um comportamento de "
venire contra factum proprium
" e permite que a Agravada alegue sua própria torpeza em juízo, o que é "inconcebível", especialmente após a alegação de caso fortuito e/ou força maior já ter sido refutada em decisão anterior desta Corte.

Feita essas considerações, entendo que não assiste razão à Recorrente.

A ação anulatória em questão foi interposta pela Autora\Agravada, fundamentando-se especificamente no artigo 966, § 4º, do Código de Processo Civil:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução,
estão sujeitos à anulação
, nos termos da lei.

Este dispositivo legal estabelece as condições e os procedimentos para a anulação de atos judiciais, conferindo à parte a prerrogativa de buscar a desconstituição de um acordo judicial anteriormente homologado.

A escolha desse fundamento legal indica que a Agravada busca demonstrar a existência de vícios substanciais que comprometem a validade do acordo, tais como erro, dolo, coação, ou simulação, que poderiam ter influenciado a manifestação de vontade das partes ou a regularidade do ato processual.

A pertinência da ação anulatória, nesse contexto, reside na possibilidade de revisar e corrigir eventuais ilegalidades ou irregularidades que viciaram a formação ou a homologação do acordo.

A parte autora demonstrou interesse e necessidade de uma decisão judicial, sendo a via eleita adequada e incabível, neste caso, a ação anulatória.

O fato de a conciliação ou acordo entre as partes originais, com homologação judicial, resultar em uma resolução de mérito (art. 487, III, 'a' do CPC)
não impede
a análise da situação por meio da ação anulatória, prevista no § 4º do art. 966 do atual CPC.

Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO . EMISSÃO DE JUÍZO SOBRE O CONTEÚDO DA AVENÇA. CABIMENTO DA RESCISÓRIA. PRECEDENTE.

1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a decisão judicial homologatória de acordo não produz coisa julgada material, podendo ser anulada a avença por ação diversa da rescisória.

2. Admite esta Corte, no entanto, o cabimento de ação rescisória na hipótese em que a sentença rescindenda, ao homologar transação entre as partes da relação processual, analisa o conteúdo da avença emitindo sobre ele juízo de valor.

3 . Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1201770 MG 2010/0118874-4, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 12/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2013)

De acordo com a jurisprudência do STJ, o cabimento das ações
anulatória
e
rescisória
é determinado pela verificação da existência ou não de um exame de mérito realizado pelo magistrado.

Se o magistrado proferiu um juízo de valor para solucionar o litígio, analisando o mérito, a desconstituição dessa decisão deve ser feita por meio de uma ação rescisória. Por outro lado, se o conflito foi resolvido por transação entre as partes, e a atuação jurisdicional se limitou a homologar essa manifestação de vontade após verificar a regularidade formal do ato, qualquer impugnação posterior deverá ser proposta como ação anulatória.

Assim, não se trata se tratando de pretensão rescisória, mas anulatória, entendo que agiu bem o Juízo singular em receber e processar a ação.

Conclusão

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora delineados, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a respeitável decisão interlocutória agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025